Tribunal: TJMT
Processo: 1029800-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FALHO E NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide referente às faturas dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho, bem como determinar o refaturamento destas para a média dos últimos 12 meses; b) determinar a troca do hidrômetro por um novo; e c) condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Inconformada, a Promovida, ora recorrente, requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes dos pedidos, sobre o argumento que todo o procedimento que apurou a irregularidade no hidrômetro foi escorreito e, por consequência, o débito ora discutido é devido.
3. Incumbia à parte recorrente comprovar a irregularidade no medidor, bem como que todo o procedimento administrativo seguiu os ditames da Resolução Normativa no 05 da AMAES.
4. In casu, verifica-se que não foi formalizado qualquer procedimento para apurar eventual irregularidade no hidrômetro, ou seja, não juntado aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção, deixando de cumprir a norma prevista pela AMAES. Com efeito, não observado o disposto na Resolução Normativa no 05 da AMAES, caracteriza procedimento unilateral para gerar as faturas questionadas, não devendo subsistir os débitos acima do consumo.
5. Dano moral configurado, em razão das diversas tentativas de solucionar a questão administrativamente, conforme se pode observar os diversos protocolos, bem como a reclamação protocolizada junto ao Procon, entretanto, não foi informado o resultado desta reclamação.
6. Quantum indenizatório no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado dentro da razoabilidade.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em razão do valor ínfimo da condenação.
Juiz Luis Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029800-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALCEBIADES DA SILVA CAVALCANTI - CPF: 681.300.668-15 (RECORRENTE), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022